Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705562-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME AGRAVADO: SU SUN JENG REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 32952332) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de valores bloqueados pelo SISBAJUD. Alegam, em suma, que se trata de valores ínfimos, o que justifica o almejado desbloqueio. Apontam perigo de dano na iminente liberação em favor do agravado, o que pode inviabilizar as atividades empresariais Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo delineado o fumus boni juris necessário para a concessão da liminar. O ordenamento jurídico não estabelece limite mínimo para o bloqueio de valores em conta corrente. Com efeito, é tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado frente ao débito não justifica o desbloqueio (AgInt no REsp. 1.959.668, julgado em 2021). A incidência do CPC 836 restringe-se, como se infere dos seus próprios termos, à penhora que será absorvida pelos custos da execução, o que ocorre, em regra, quando o bem apreendido deve ser levado a leilão, com as despesas a este inerentes (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.384.131, 2021). Tanto assim o é que a lei fala em “produto da execução dos bens. “ É indevida a analogia, porquanto não se cuida de lacuna legislativa involuntária, mas de opção válida e racional do legislador ao limitar o âmbito de incidência da norma a casos distintos da penhora/bloqueio de dinheiro. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 4 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator